Tribunal: STF
Processo: RHC 222314
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 756.962/SC, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO (MODUS OPERANDI). FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 36)



    Os recorrentes, representados pela Defensoria Pública, narram (eDOC 40) haver sido condenados, no que interessa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006.



    Alegam que a pena-base foi aumentada em “fração de 1/ 4 sobre a pena mínima sem nenhuma fundamentação adicional que justificasse a utilização de fração acima do mínimo legal de 1/6 referente à natureza e à quantidade de droga”. (p. 6)



    Afirmam também que a forma como agiram não destoa da realidade do tráfico para negativar o vetor circunstâncias do crime. (p. 8)



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para reduzir para 1/6 a fração de aumento pela quantidade e natureza da droga, e afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 37):



    “Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    (…)



    Na hipótese, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos na empreitada criminosa (283,7g de crack, 735,7g de cocaína e 863,69g de maconha) e as circunstâncias do delito (modus operandi) para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 2 anos e 1 mês de reclusão e a do crime de associação para esse fim em 1 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal. 



    Especificamente quanto às circunstâncias dos delitos, observa-se terem sido apresentados fundamentos concretos que demonstram maior gravidade na conduta dos acusados, aptos a justificar o incremento das sanções iniciais, tendo em vista que as instâncias antecedentes ressaltaram o modus operandi empregado pelo grupo criminoso, no qual se estabeleceu um verdadeiro ponto de venda drogas por ele dominado dentro do Condomínio Parque da Lagoa, em que os agente realizavam o tráfico mediante ‘rodízio’, guardando e buscando os entorpecentes em apartamentos, de modo a não portarem grandes quantidades de drogas e dificultar a apreensão das substâncias”. (p. 11)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Sem razão os recorrentes ao mencionar uma fração mínima legal de 1/6.



     Da mesma forma, cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos.



    O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados para essas valoração e quantificação apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades ou aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente